Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Cumpre salientar que o montante remanescente do financiamento dos bens deve ser atribuído àquele que permaneceu com a posse dos bens. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a suprir ou a sanar.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.